Tribunal: TJSP
Processo: 1030530-51.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais – Alegação de ligações telefônicas insistentes pela ré para cobrança de dívida em nome de terceiro, desconhecido do autor – Sentença de improcedência – Falta de plausibilidade nas alegações do autor – Inexiste nexo causal entre o ato ilícito imputado à ré e o alegado dano sofrido pelo autor – Histórico de chamadas exibido com a inicial

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais – Alegação de ligações telefônicas insistentes pela ré para cobrança de dívida em nome de terceiro, desconhecido do autor – Sentença de improcedência – Falta de plausibilidade nas alegações do autor – Inexiste nexo causal entre o ato ilícito imputado à ré e o alegado dano sofrido pelo autor – Histórico de chamadas exibido com a inicial não permite inferir que as ligações foram efetuadas pela ré ou por empresas por ela contratadas, tampouco se comprovando o conteúdo das ligações impugnadas – Autor não comprovou fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) – Recurso negado.*